Tribunal: TJMT
Processo: 1005605-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005605-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 12.877.844/0001-02 (AGRAVANTE), DESCONHECIDOS (AGRAVADO), CASSI INOCENCIO COSTA - CPF: 521.344.581-00 (AGRAVADO), OSMAR BATISTA COSTA - CPF: 026.090.021-49 (AGRAVADO), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EMENDA À INICIAL SEM A PRÉVIA AQUISCIÊNCIA DOS REQUERIDOS – TESE QUE NÃO CONSTITUI OBJETO DO PEDIDO E SEQUER DA DECISÃO RECORRIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REQUISITOS DO ART. 561 e 567 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – REALIZAÇÃO DE CONSTATAÇÃO
IN LOCO
NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão, claramente, não trata de eventual possibilidade de aditamento da petição inicial sem a aquiescência dos requeridos, cuja emenda, aliás, sequer foi cogitada no pedido originariamente formulado, em que a agravante/autora se limitou a postular que fosse
“deferida medida liminar de manutenção/reintegração de posse no imóvel Fazenda Vó Maria, matrícula de n. 5.362.”

A análise pelo juízo
ad quem
das teses
não submetidas à apreciação do juízo ordinário enseja clara supressão de instância.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 e 567 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Diante dos documentos apresentados, não se verifica a presença dos requisitos à concessão liminar de manutenção de posse, previstos no art. 561 do CPC, hipótese em que se verifica indispensável a realização de constatação
in loco
.

Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos não favorece à verossimilhança do que foi alegado pela autora/agravante, o que impõe a mantença da decisão de origem.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005605-92.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS
LTDA.

AGRAVADOS: CASSI INOCÊNCIO COSTA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT,
Dr. Ivan Lúcio Amarante
, nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 1000037-45.2021.8.11.0049, em que indeferiu o pedido formulado pela autora/agravante que visava a inclusão de nova área rural – Fazenda Vó Maria (matrícula 5.362) – na medida liminar anteriormente concedida.

Em suas razões, a agravante alega que no dia 31 de janeiro de 2021 propôs a ação de origem com pedido liminar de manutenção/reintegração na posse das Fazendas Vó Maria IV e Vó Maria V, localizadas na zona rural do Município de Santa Terezinha-MT, conforme matrículas 4.192 e 5.374 do CRI de Vila Rica.

Discorre que o pleito liminar foi deferido, entretanto, após a expedição daquela decisão,
“tomou conhecimento que alguns, dos inúmeros invasores/grileiros se deslocaram da Fazenda Vó Maria IV e V e passaram a invadir e desmatar a RESERVA LEGAL da área vizinha, denominada de Fazenda Vó Maria, também de posse e propriedade do Agravante”
(matrícula 5.362).

Anota que, diante desse fato,
“pleiteou aditamento da inicial, para o fim de que fosse expedida nova decisão liminar para o fim de reintegrar a posse do imóvel Fazenda Vó Maria, matrícula de n. 5.362” (sic). Contudo, ‘o Douto Magistrado ‘a quo’ negou o pleito pelo simples fato que seria necessária nova constatação ‘in loco’, o que conturbaria o andamento dos autos”
.

Entende que até a citação o autor pode aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, conforme preconiza o artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalta que
“o Agravante possui direito expresso e potestativo previsto no Código de Processo Civil, não podendo, o Juiz de Piso indeferir um aditamento com pedido de liminar pelo simples fato de que seria necessária uma nova diligência e, supostamente, isto conturbaria a marcha processual”
.

Informa que as áreas acima mencionadas são destinadas ao plantio de soja e milho, bem como pecuária, as quais estão arrendadas a Rafael Bortoli e Juliana de Souza Ferreira, conforme contrato juntado aos autos.

Requer,
“ao final, conhecimento, recebimento e provimento do presente recurso, para o fim de confirmar o pedido de tutela”
(
sic,
Id 82184967).

A
agravante aportou documentos (Ids
82184968/82184969
) e comprovou o recolhimento do preparo recursal (Id 82226487).

Recebido o recurso, foi
indeferido
o pedido de antecipação da tutela recursal por esta Magistrada, em 26/04/2021, conforme decisão de Id 84529986.

Não houve contrarrazões (Id 87925452).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

C
onforme relatado, a agravante se insurge da decisão proferida pelo juízo
a quo
que
in
deferiu o pedido de extensão da medida liminar inicialmente concedida nos autos de origem, postulado para o fim de incluir na ordem de manutenção/reintegração de posse o imóvel denominado
Fazenda Vó Maria
(matrícula 5.362), cuja área alega sofrer, igualmente, com ações e turbações de
invasores
.

A justificar a pretensão recursal, a agravante, além de defender a presença dos requisitos legais à manutenção/reintegração de posse em seu favor, argumenta que detém o
direito expresso e potestativo
de promover o aditamento da petição inicial para que a pretensão alcance, também, a defesa da
posse sobre imóvel de sua propriedade, denominado
Fazenda Vó Maria
(matrícula 5.362)
.

A irresignação, no entanto, não merece acolhimento.

Sobre o pleito originário, assim decidiu o juízo de primeiro grau, senão vejamos:

“[...]
INDEFIRO
o pedido da autora para inclusão de nova área na medida liminar (matrícula 5.362 do CRI de Vila Rica - id. 51013726), tendo em vista que este juízo entende ser necessária a realização e nova constatação
in loco
, de modo que a diligência poderia conturbar o bom andamento dos presentes autos.

Portanto, o objeto dos autos deve se restringir àquele estritamente delimitado na inicial (tutela possessória sobre as áreas descritas e individualizadas nas matrículas 4.192 e 5.374 do CRI de Vila Rica-MT).”
(
sic,
Id 51920594 da ação de manutenção/reintegração de posse
).

Pois bem.

De antemão, é possível constatar que referida decisão, claramente, não trata de eventual possibilidade de aditamento da petição inicial sem a aquiescência dos requeridos, cuja emenda, aliás, sequer foi cogitada no pedido originariamente formulado, em que a agravante/autora se limitou a postular que fosse
“deferida medida liminar de manutenção/reintegração de posse no imóvel Fazenda Vó Maria, matrícula de n. 5.362, sem a outiva prévia da parte contrária, a ser cumprida por dois oficiais de justiça, facultando-lhes a utilização de força policial e ao final sejam julgados procedentes os pedidos formulados, confirmando-se por definitivo a medida liminar antes conferida e manutenindo/reintegrando na posse a Autora, condenando a parte Ré a não fazer novas turbações, sob pena de pagamento de multa, por cada uma, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais);”

O debate, como visto, não requer digressões acerca de eventual possibilidade ou não de emenda da inicial, mas da viabilidade ou não de fazer a proteção possessória alcançar, por meio de medida liminar outrora concedida, um terceiro imóvel
(Fazenda Vó Maria - matrícula 5.362)
, que não constituiu objeto da demanda.

E, nesse ponto, tenho que
o douto magistrado andou bem ao ponderar a necessidade de prévia constatação
in loco
acerca da situação do aludido imóvel, à semelhança do que fizera em relação as áreas das
Fazendas Vó Maria IV
e
Vó Maria VI
, das quais tratou a decisão concessiva da liminar.

Nesse sentido, é importante destacar que em sede de ações possessórias exige-se a comprovação fática da posse, da turbação ou do esbulho e da data em que estes foram praticados
, à luz do que dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Referidos pressupostos, porém, em especial o que trata da suposta turbação/esbulho, não são verossímeis no caso.

Note-se, no aspecto, que o boletim de ocorrência policial e o laudo técnico anexados à inicial recursal (Ids 82184968/82184969), embora destaquem possíveis circunstâncias envolvendo aparente invasão à
Fazenda Vó Maria
, são documentos que foram produzidos unilateralmente pela parte requerente
[1]
, sem a isenção que a prova reclama para a identificação da situação fática narrada no pedido.

Por isso, acertadamente, o juízo
a quo
ponderou a imprescindibilidade de
realização e nova constatação
in loco no caso em tela.

No mais, o fato do imóvel (
Fazenda Vó Maria - matrícula 5.362
) não constituir objeto da presente possessória, somado a eventual prolongamento da demanda em virtude da necessidade de realização de nova constatação in loco, reforçam ainda mais a negativa da postulação.

A decisão, portanto, não merece retoques, dada a ausência dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

A propósito, essa é a orientação jurisprudencial das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA CAUTELAR INDEFERIDA – REQUISITOS – ART. 561, CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, o requerente deve demonstrar a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a sua data de ocorrência e a continuação na posse, sendo irrelevante a prova de domínio do respectivo bem
.

(N.U 1025569-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC
– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. À luz do art. 1.196, do CC, considera-se ‘possuidor’ todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade, o qual tem direito de ser mantido na posse, em caso de turbação, e de ser reintegrado no caso de esbulho, nos termos do art. 1.210, do CC, e do art. 560, do CPC. 2.
O art. 561, do CPC, por sua vez, versa incumbir ao autor da ação possessória o ônus de provar: a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data desses atos ilícitos, bem como a continuação da posse embora turbada (na ação de manutenção) e a perda da posse (na ação de reintegração).
3. Com efeito, para o deferimento liminar do pedido de reintegração previsto no referido artigo, é indispensável a demonstração da posse e a sua perda, sob pena de aplicação de instituto diverso, qual seja, a antecipação de tutela. 4. Diante da situação fática e das provas apresentadas até então, não estão presentes todos os requisitos do art. 561, do CPC, ensejadores da concessão liminar para reintegração de posse, sendo indispensável a realização de audiência de justificação prévia.”
(N.U 1025773-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se
incólume
a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

[1]

"O registro de boletim de ocorrência policial não constitui prova dos fatos nele relatados, mas somente declaração unilateral." (STJ, AgRg no REsp 623.711/RS).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021